Tribunal: TJDFT
Processo: 0716649-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Na disciplina do Código de Defesa do Consumidor - CDC, concernente a fato do serviço, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou a inexistência de defeito.
2. No caso, a autora foi vítima de fraude bancária, em que terceiro se faz passar por seu filho em mensagem do aplicativo Whatsapp e solicitou, com êxito, a transferência bancária de quantia monetária.
3. Ao transferir numerário em valor significativo para conta de desconhecido sem checar previamente a veracidade da solicitação, a consumidora agiu com falta de cautela mínima esperada diante das circunstâncias.
4. A culpa exclusiva do consumidor exime o fornecedor do dever de indenizar na disciplina da responsabilidade pelo fato do serviço (CDC, art. 14, § 3o).
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.